Tribunal: TJSP
Processo: 1044906-39.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Embargante que alega a omissão do acórdão quanto ao cálculo proporcional do valor realmente devido, considerando-se que a sociedade de advogados não teria prestado todos os serviços contratados, bem como que teriam sido adimplidos R$ 931.986,94 – Contrato de prestação de serviços advocatícios que previu expressamente que a rescisão por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Embargante que alega a omissão do acórdão quanto ao cálculo proporcional do valor realmente devido, considerando-se que a sociedade de advogados não teria prestado todos os serviços contratados, bem como que teriam sido adimplidos R$ 931.986,94 – Contrato de prestação de serviços advocatícios que previu expressamente que a rescisão por inadimplemento das contratadas geraria o vencimento antecipado dos valores devidos, não ficando isentas do pagamento integral – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo-se a decisão de mérito.